Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736953-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA NOVAES GONÇALVES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Embora haja coincidência parcial entre as lides, não há identidade completa entre os elementos das demandas, isso porque enquanto a primeira tem como objeto a obrigação de não enviar e-mails, no pedido de danos morais e na fixação de multa por descumprimento, a segunda trata de danos morais consubstanciados na reiteração das cobranças mesmo após a prolação da Sentença. 3. Os e-mails com as cobranças que subsidiaram a presente ação foram expedidos em data anterior e/ou muito próximas ao trânsito em julgado da Sentença, o que poderia ser justificado pelo tempo hábil necessário para retirada das informações do sistema do banco embargado, não havendo como se falar assim, em indenização por danos morais por não estarem presentes elementos aptos a ensejarem a finalidade punitiva, preventiva ou compensatória da condenação. 3.1 O teor dos e-mails não demonstra nenhum caráter vexatório apto a ocasionar danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência. Aplicação da teoria da causa madura. Pedidos iniciais julgados improcedentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido obscuridade e erro de procedimento no acórdão impugnado; b) artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, defendendo que o acórdão excedeu os limites da devolutividade recursal, ao aplicar a teoria da causa madura de forma indevida, julgando o mérito da ação de maneira desfavorável à insurgente sem que houvesse possibilidade de contraditório adequado e ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020